Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-92.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002525-92.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLAUDESSON ALMEIDA MIRANDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO FIXADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput). O réu subtraiu, mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, após tentativa frustrada de roubar valores do caixa da farmácia. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena-base e pleiteou a fixação de regime inicial aberto, em razão da primariedade e da pena inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) apurar se a pena-base foi majorada com base em fundamentação concreta e idônea, compatível com as circunstâncias específicas do caso; e (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena em conformidade com os critérios legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A elevação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, não sendo admissível a invocação de fatores genéricos ou inerentes ao tipo penal, como a alegada “gravidade criminológica do furto de celulares”, que não encontra respaldo nos elementos objetivos do caso. A sentença exasperou a pena com base em considerações abstratas sobre o contexto regional do furto de celulares, sem apontar circunstâncias específicas do crime que justifiquem maior reprovabilidade da conduta, como valor elevado do bem ou prejuízo excepcional à vítima, o que afronta o princípio da individualização da pena. A pena definitiva deve ser reduzida ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, já que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos, e sendo o réu primário, sem reincidência ou vetoriais desfavoráveis, deve ser aplicado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão e ser ajustada para 10 (dez) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”, e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 629109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8002525-92.2024.8.05.0022, em que figuram como apelante CLAUDESSON ALMEIDA MIRANDA e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.